Tribunal: TJDFT
Processo: 0729330-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência entende que o ingresso forçado na residência sem a anuência do morador é lícita, desde que amparada em fundadas suspeitas, ou seja, dados concretos capazes de fazer crer que no interior da residência há flagrante delito, ensejando a justa causa apta a subsidiar a licitude da prova advinda da diligência.
2. No caso dos autos, os policiais abordaram um usuário de drogas que informou a casa e a pessoa da ré como sendo aquela que lhe vendeu os entorpecentes, indicando, inclusive, a sua residência. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a ré entregando uma bolsa a terceira pessoa. Procedida a abordagem, constatou-se que no interior da bolsa havia substância entorpecente, razão pela qual estava presente a fundada suspeita necessária a subsidiar a entrada dos policiais na residência, haja vista que o local foi indicado pelo usuário e a ré foi flagrada entregando grande quantidade de entorpecente a terceiro. No interior da casa da ré foi encontrada balança de precisão, dinheiro em notas pequenas e mais porções de drogas. Rejeito a preliminar.
3. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os policiais tenham motivos íntimos para prejudicar a ré.
4. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.